Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS. INSCRIÇÃO INDEFERIDA. POLICIAL MILITAR COM RESTRIÇÃO. PORTE E MANEJO DE ARMA DE FOGO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PARTICIPAÇÃO INEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. À luz do artigo 1o da Lei 12.016/2009, não se pode reconhecer ao policial militar que não atende às exigências do edital direito líquido e certo à participação no curso de aperfeiçoamento.
II. De acordo com o item 2.1 do Edital DAE 022/2020 e com o artigo 133 do Regulamento Geral de Educação da Polícia Militar do Distrito Federal, restrição por tempo indeterminado ao porte de arma empresta legitimidade ao indeferimento da inscrição do policial militar para o 2o Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP II/2020.
III. Dada a limitação instrutória do mandado de segurança, não é possível superar, do ponto de vista cognitivo e probatório, a conclusão da autoridade coatora de que não é viável a adaptação pedagógica prevista no artigo 133, §§ 7o e 8o, do Regulamento Geral de Educação da Polícia Militar do Distrito Federal.
IV. Recurso conhecido e desprovido.